Tribunal: TJMT
Processo: 1042506-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042506-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.152.499-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal e extinguiu crédito tributário, com base no art. 156, V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a prescrição intercorrente administrativa, mesmo sem previsão específica em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo os pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A alegação de ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente foi expressamente analisada, sendo adotada interpretação à luz dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, eficiência e segurança jurídica.

5. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. A matéria foi devidamente enfrentada, dispensando-se o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão da matéria julgada, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de indicação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrentou integralmente as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, arts. 151, III; 156, V; 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015; TJMT, Ap 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 02/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu provimento ao
Recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A
, para o fim

de reformar a sentença proferida nos autos da ação mandamental
no
1042506-96.2022.8.11.0041, para o fim de
conceder a segurança no sentido de
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo
no. 5163018/2014 e, por conseguinte, extinguir o crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 11171679, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

Aduz que, diferentemente do que constou no acordão objurgado, não se aplica a prescrição intercorrente administrativa em matéria fiscal por ausência de previsão legal.

Sustenta que, a decisão do Juízo
ad quem
contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido de admitir a prescrição intercorrente administrativa apenas quando houver expressa previsão legal, não sendo admissível sua criação por analogia.

Argumenta que, o acordão embargado foi omisso em relação à legislação estadual que autorize a aplicação da prescrição intercorrente administrativa em matéria tributária.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e contradição, aplicando efeito infringente, bem como para prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos.

O acordão embargado foi claro e apresentou os fundamentos, jurisprudências e legislações que embasaram o pronunciamento desta e. Corte, como cito:

“[...] Argui a recorrente que entre o protocolo o pedido de revisão de lançamento por meio do Processo no. 5163018/2014 (08/2014) e o proferimento da decisão extrajudicial (19/08/2022) transcorreu mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Sobre o assunto, não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional, como cito:

[...]

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “ad eternum” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no
artigo 5o, LXXVIII, e art. 37, caput, ambos da
Constituição Federal, in verbis:

[...]

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com efeito, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, protocolado em 08/2014 para o fim de rever o lançamento tributários demora mais de 07 (sete) anos para a sua análise, em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

Destarte, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente administrativa no caso de crédito tributário, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento de tal possibilidade.

Isso porque, no caso dos autos, o
processo administrativo fiscal permaneceu
pendente de julgamento a mais de 7 anos
, de modo que, a administração estadual, não cumpriu com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial pertenceu pendente de julgamento (7 anos e 11 meses) superou o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (Ação Rescisória no 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

Insta consignar que, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, o crédito tributário deve ser extinto conforme prevê o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, como cito:

[...]

Assim, merece prosperar a irresignação, no sentido de
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo
no. 5163018/2014 e, por conseguinte, extinguir o crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 11171679, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. [...]”.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025